Tribunal: TJMT
Processo: 1015271-40.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015271-40.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER DE MORAIS LOIOLA - CPF: 720.297.221-20 (APELANTE), WAGNER DE MORAIS LOIOLA (APELANTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ASSISTENTE), LUCAS DA SILVA SALES - CPF: 051.453.431-16 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO PELA
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA
VEICULA
R
. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS SUSPEITAS.
LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL
.
RECURSO
DESPROVIDO
.

Evidenciado que a busca
no veículo no qual o
apelante
viajava
foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas
suspeitas
de que
ele

poderia estar
cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade na

aludida prova a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wa
gner de Morais Loiola
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1015271-40.2023.8.11.0003
, conden
ando
-o
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitidos
, capitulado no
art.
14
, caput,

da Lei n. 1
0.826
/0
3
, à pena de
2
(
dois
) anos

de reclusão
, em regime inicial
aberto
;

bem como ao pagamento de

10
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário

mínimo vigente à época dos fatos
,
cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

O apelante
,
nas
razões vistas
no ID
209101652
,
postula sua absolvição, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que existe
nulidade
da
prova
por
ter sido obtida por meio ilícito, mediante busca
veicular
realizada sem critério, em abordagem aleatória.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões que se encontram no ID
217779188
, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
218247166
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
207000807
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E
MUNIÇÕES

Consta do incluso procedimento policial, que, no dia 08 de abril de 2021, por volta das 19h00min, em via pública, notadamente na BR 364, bairro Gleba Rio Vermelho, em frente
ao Praia
Clube, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
WAGNER
de Morais Loiola portou uma arma de fogo de uso permitido, consistente em 1 (uma) pistola, calibre 9mm, marca
Beretta
, modelo 84 F, número de série E59251Y, com carregador e (treze) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos, que, na data dos fatos, a equipe de força tática da polícia militar recebeu informações de que um veículo Toyota/
Hillux
, de cor prata, placa OIM-0701 – que permaneceu na região de fronteira por mais de trinta dias –, estaria se deslocando para Rondonópolis, levantando fundadas suspeitas.

Diante disso, os policiais realizaram barreira nas proximidades da BR 364 e abordarem o automóvel, que estava sendo conduzido pelo denunciado. Durante a abordagem e revista veicular, foi localizado no automóvel
1
(uma) pistola, calibre 9mm, com 13 (treze) munições intactas.

Após checagem, foi constatado que o denunciado não tinha autorização para portar arma de fogo, razão pela qual foi preso em flagrante delito.
[...].
Destaques no original

O apelante
postula sua absolvição, ao argumento de que há
nulidade da operação policial consistente em busca veicular e a apreensão d
a arma de fogo
, s
ustentando
que não havia elementos mínimos aptos a consubstanciar as fundadas suspeitas exigidas pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Em razão disso, pugna pela declaração de nulidade da prova obtida
que
deve ser desentranhada destes autos e, por conseguinte,
sua
absolvi
ção pelo delito que foi condenado.

To
davia, o
pleito não merece acolhimento.

Para fins de contextualização fática,
observam-se
destes autos que
a abordagem
do apelante
foi
motivada por
informações fornecidas pela equipe do Grupo
Especial de Fronteira (
Gefron
) e Rotam, indicando que o veículo Toyota/Hilux, conduzido pelo apelante, havia permanecido na região de fronteira por mais de trinta dias, o que levantou suspeitas fundadas de envolvimento
com o tráfico ilícito de drogas e, d
urante a revista
veicular
, foi encontrada uma pistola calibre
9mm
e 13 munições, sem que o apelante possuísse autorização
legal
para o porte da arma.

Assim, o
argumento da defesa de que a abordagem teria sido aleatória não se sustenta
, uma vez que a operação policial foi
realizada com base em informações concretas
e detalhadas
, corroboradas pela
própri
a

confissão do apelante
de que esteve na
região fronteiriça
e que

portava a a
rma no interior de seu veículo
.

No mais, a defesa questiona por que as autoridades responsáveis, como o
Gefron
e a Rotam, não realizaram a abordagem em momento anterior, enquanto o apelante ainda estava em Cuiabá. Contudo, tal questionamento foi devidamente esclarecido em juízo pela testemunha Paulo Henrique Fernandes da Silva, que afirmou
o seguinte
:

[...]
Perguntado ao senhor Wagner se havia algo de ilícito no interior do veículo, ele informou que havia uma arma de fogo, uma pistola, calibre
9mm
senão me engano. Foi constatado que essa arma se encontrava no interior de veículo e
nos
o questionamos quanto ao porte e posse do armamento e ele informou que a arma, que ele teria a posse do armamento, porém que não se encontrava ali com o registro nem o documento do armamento e porte, também nos informou que não teria o porte do armamento, sendo assim, o encaminhamos para a delegacia de polícia
, onde demos continuidade
as
buscas de entorpecente, porém nada encontrado, somente o porte ilegal de arma de fogo mesmo [...]
essa informação, como é o setor de inteligência do GEFRON que levanta esse tipo de informação, então as vezes eles tem o conhecimento de onde esse veículo passou, onde ele pode estar, através das
OCRs
que são as câmaras ao longo das rodovias. Então pela
agencia
eles sabiam que esse veículo estaria já na região de Rondonópolis e por se tratar de um possível tráfico da região fronteiriça e se tratando de uma camionete
, não era sabido a quantidade de elementos que poderia haver no interior do veículo, então geralmente esse tipo de ocorrência é passada diretamente para as companhias especializadas, que somos nós da força tática
[...].

(
Paulo Henrique Fernandes da Silva
,
transcrição do
depoimento judicial, mídia audiovisual constante no ID
207000853
)
.
Destacamos

Destarte, conclui-se
que
a abordagem feita pelos policiais, no exercício de suas atribuições de fiscalização e repressão ao crime, foi justificada pelas circunstâncias concretas do
caso
, não se tratando de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas
suspeitas
de que o
fato de o apelante ter circulado na região de fronteira e estar conduzindo um veículo que
levantou suspeitas
reforça a legalidade da operação
, porquanto ele
poderia estar
cometendo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade na prova acima citada a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

A propósito, o Superior Tribunal
de Justiça
assentou que
a fundada suspeita é suficiente para autorizar a busca veicular, especialmente em casos que envolvam crimes permanentes, como o porte ilegal de arma de fogo
ou tráfico de drogas,
tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação que se considera válida, evidenciada nas circunstâncias do crime e na reiteração criminosa do paciente, pois foi apontada a grande quantidade de entorpecente (1.247,33g de cocaína), o concurso de agentes e a reincidência específica.

2. Destaca-se que, "No caso, a manutenção da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública." (
AgRg
no HC n. 173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma
Turma
, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023.)

3. Não bastasse, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019,
DJe
12/3/2019).

4. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública." (
AgRg
no RHC n. 167.731/CE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023.)

5.
No que tange à alegada nulidade referente à busca veicular, no caso, verifica-se ter havido fundada suspeita apta a justificá-la, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, uma vez que houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada.

6. "
[...] Desse
modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas."
(
AgRg
no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 20/9/2023.)

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 825.690/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
TJDFT
), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 10/4/2024.
)

Destacamos

Diante d
esse contexto
, é forçoso reconhecer que, no caso em análise, houve uma sucessão de fatos deflagrados que indicaram as suspeitas justificadoras da busca veicular
;

que, por isso, foi legitimamente realizada, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais, inexistindo, pois, nulidade na prova advinda da busca em debate.

Posto isso, em sintonia com
o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso
de

Wagner
de Morais Loiola
, mantendo inalterados os
termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024